Tribunal: TJDFT
Processo: 0723194-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO (NATAÇÃO). NÃO CONCLUSÃO DA PROVA. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrente afirma que durante avaliação física do certame para a Polícia Militar do Distrito Federal, especialmente a prova de natação, conseguiu começar perfeitamente, mas após a virada dos 25 metros seu ombro deslocou e sentiu fortes dores, ocasionando a não conclusão da prova. Sendo reprovado. A condição física do recorrente colocou-o em posição de desvantagem em relação aos demais candidatos, violando o princípio da isonomia. Isso ocorre porque, devido ao seu estado de saúde debilitado, teve menos chances de ser considerado apto no teste do que um candidato em perfeitas condições físicas.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID ́s 65204100/65204101.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia no presente caso consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente: ii) verificar a ilegalidade do ato administrativo de eliminação do recorrente, em função da violação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A análise do recurso requer a ponderação entre a aplicabilidade do princípio constitucional da igualdade e o respeito às normas estabelecidas no edital do concurso, que possui força de lei do certame. A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 485 reconhece a limitação da intervenção judicial no mérito administrativo, restringindo-se à verificação da legalidade. Neste contexto, a decisão impugnada, ao manter a inaptidão do candidato com base nos critérios do edital, encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal e na observância do controle jurisdicional apenas em casos de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
8. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e do STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame
9. A eliminação do recorrente foi legítima e se deu pelo fato de não ter finalizado o teste de natação, situação que se enquadra no subitem 13.8.3 “b” do edital de abertura. O edital foi claro quanto a impossibilidade de conceder uma segunda chance ao candidato (subitem 13.8.8), bem como, que os casos de alteração fisiológica temporários (indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitassem a realização dos testes ou diminuíssem a capacidade física dos candidatos, não seriam levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorressem durante a realização dos testes (subitem 13.18).
10. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019; Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019; Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Edital no 04/2023-DGP/PMDF
Tema 485/STF

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019;
Acórdão 1192499, 0728824-78.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/08/2019, publicado no DJe: 14/08/2019;
Acórdão 1162791, 0749163-92.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJe: 10/04/2019;
Acórdão 1908671, 0701082-82.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.